Tribunal: TJDFT
Processo: 0728746-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência financeira comprovada. Benefício concedido. Provido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de indeferimento ao seu pedido de concessão da assistência judiciária gratuita na demanda de nulidade de negócio jurídico.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos (ou não) os requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita à parte agravante.
III. Razões de decidir
3. A norma constitucional estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, art. 98 e ss.).
4. A concessão da gratuidade de justiça justifica-se pela apresentação de documentos que comprovam a situação financeira da parte, como contracheque, declaração do INSS pelo falecimento do companheiro, pagamento de curso de graduação da filha e declaração de hipossuficiência, que evidenciam seus rendimentos limitados como farmacêutica e o risco de comprometimento de seu sustento caso a medida seja negada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido. Liminar confirmada.
___________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98 e 99, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1904652, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJE. 21.08.2024; TJDFT, acórdão 1899223, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe. 12.08.2024; TJDFT, acórdão 1721953, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 07.07.2023; TJDFT, acórdão 1713398, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJE 23.06.2023.